Tribunal: CARF
Processo: 10880.939358/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939358/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.383 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
GAFOR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 28/11/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação do indébito, mas sem
homologar o pedido de restituição por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a restituição
do crédito não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para nova análise do direito creditório,
levando em consideração os documentos colacionados aos autos, e havendo a constatação de
existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento indevido, como
alegado, seja realizada a homologação da restituição informada no PER/DCOMP em discussão
no processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939358/2018-57
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 102-
000.142, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do Pedido de Restituição (PER), a restituição do
importe de R$ 115.466,83, referente ao pagamento indevido/a maior realizado sob o código
4750, relativo ao período de apuração de 28 de novembro de 2014.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório no. 134771385 de e-fls.
479/487, cujo teor segue abaixo:
“ O crédito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 115.466,83
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos com a seguinte utilização:
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP- Despacho Decisório”.
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)”.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que ocorreu a nulidade do despacho decisório emitido
pela autoridade fiscal, vez que se verificou ausência de motivação do ato fazendário, como
também ofensa ao princípio da legalidade.
Asseverou que objetivando regularizar suas pendências com a RFB, a mesma
optou por aderir em 22/08/2014, ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014, incluindo
no programa na modalidade “Parcelamento de Demais Débitos- RFB”, os débitos discutidos nos
autos dos processos constantes na Discriminação dos Débitos a Parcelar (DIPAR).
Aduziu que ao ser efetuada a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no
12.996/2014, foi consolidado o valor a título de principal o montante de R$ 3.309.204,52,
acrescido de juros R$ 1.109,337,11 e multa R$ 66.185,03 resultando na soma de R$
4.484.776,73.
Esclareceu que conforme preveem os artigos 19 e 20 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 13/2014, a mesma liquidou a multa e os juros consolidados no valor de R$
1.175.522,14 com prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, os quais eram mais que suficientes
para liquidar os valores em questão.
Pontuou que em cumprimento ao art. 2o, § 2o e seus incisos, da Lei no.
12.996/2014, a mesma realizou o pagamento da quantia de R$ 448.477,67, correspondente a
10% da dívida apurada, de R$ 4.484.776,73, a título de antecipação em 5 parcelas conforme
comprovantes colacionados aos autos.
Ressaltou que posteriormente em razão da previsão legal da Medida Provisória no
651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014 e regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 15/2014, optou a mesma por quitar de forma antecipada o saldo do parcelamento.
Destacou que a mesma pagou em espécie 30% do saldo devedor existente, no
valor de R$ 858.223,05, quitando a quantia remanescente de R$ 2.002.543,79 com prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Informou que em 11/setembro/2017 procedeu a transmissão do pedido de
ressarcimento no 21008.65785.110917.1.2.04-0120, no qual pleiteou a devolução da quantia
acrescida de juros no montante de R$ 115.721,17.
Pleiteou que seja declarada a nulidade do despacho decisório, e no mérito que seja
reconsiderado o despacho decisório combatido, bem como que seja reconhecida integralmente o
direito creditório pleiteado e que seja deferido integralmente o PER no
21008.65785.110917.1.2.04-0120.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-000.142/DRJ02

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 493/503).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 512/532), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL

Processo Administrativo no 10880.939358/2018-57
GAFOR S.A., já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, vem, respeitosamente, por seus advogados, perante Vossa Senhoria,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, com fulcro no art. 142 da IN/RFB no
2.055/2021 e no art. 33 do Decreto no 70.235/72, o que faz pelas razões de fato
e de direto que seguem.
Isso posto, requer que seja recebido e processado o presente recurso, para, após
as cautelas de estilo, sejam os autos remetidos ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 14 de agosto de 2023.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Processo: 10880.939358/2018-57
Recorrente: GAFOR S.A
Decisão Recorrida: Acórdão no 102-000.142- 3a Turma da DRJ 02
Eméritos Conselheiros,
I. DA TEMPESTIVIDADE
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72 caberá Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão. A Recorrente
tomou ciência do acórdão em seu domicílio eletrônico, em 18/07/2023 (terça-
feira). Assim, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento, em conformidade com o art. 5o do Decreto no 70.235/72, o prazo é
17/08/2023 (quinta-feira).
Portanto, protocolado dentro desse interregno, está corroborada a
tempestividade do presente Recurso Voluntário.
II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

A Recorrente apresentou Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
(PER) no 21008.65785.110917.1.2.04-0120, com a finalidade de reaver
pagamento indevido ou a maior, decorrente de valores indevidamente
recolhidos quando da consolidação do parcelamento instituído pela Lei no
12.996/2014, no valor de R$ 115.721,71.
Regularmente processado o pedido, a Delegacia da Receita Federal do Brasil,
por meio de despacho eletrônico, não reconheceu o crédito pleiteado pela
Recorrente, sob o argumento de que o pagamento indicado teria sido
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Contra referido despacho foi interposta a competente manifestação de
inconformidade. Contudo, a DRJ julgou improcedente a defesa apresentada pela
Recorrente.
No entanto, não poderá prevalecer o acórdão proferido pela Turma Julgadora,
uma vez que, como será demonstrado novamente, o pedido de restituição foi
feito em total consonância aos requisitos previstos pela legislação de regência,
devendo este E. Conselho reformá-lo, para que sejam restituídos os valores
indevidamente recolhidos.
III. PRELIMINARES
a) Da ausência de fundamentação legal do Despacho Decisório/Ofensa ao
Princípio da Legalidade
Antes de adentrar ao mérito da questão, impõe-se a demonstração acerca da
nulidade dos despacho decisório que analisou o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
De fato, a Autoridade Fiscal de origem não apresenta qualquer justificativa para
o indeferimento do Pedido de Ressarcimento aqui formulado e registrado sob o
no 21008.65785.110917.1.2.04-0120, limitando-se apenas a reportar que fora
verificada a existência do débito vinculado ao parcelamento realizado, sem
proceder a análise da regularidade deste mesmo débito, que é justamente o
cerne da presente controvérsia. Ademais, sequer indicou o dispositivo legal para
o não reconhecimento do crédito postulado.
Não foram fornecidos, desta forma, os elementos fáticos que embasam a
convicção alcançada pela fiscalização, omitindo, inclusive, a fundamentação
legal da infração cometida, omissões que acabam por fomentar a insegurança
jurídica no âmbito da jurisdição administrativa.
Como se pode perceber, os atos administrativos devem estar revestidos de
motivação, contendo a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que lhe
dão substância, requisitos estes necessários para que o Contribuinte possa
exercer, de maneira plena, o seu direito de defesa.
Aliás, tão importante quanto a observância dos princípios acima elencados, é a
descrição da capitulação legal aplicável ao caso concreto, elemento essencial à
validade do Despacho Decisório, sob pena de configuração de flagrante
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, conforme se depreende de
decisões reiteradamente proferidas pelo Conselho Administrativos de Recursos
Fiscais:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

(...)
Portanto, tendo em vista que não houve a preocupação por parte do fisco em
demonstrar, ou ao menos explicitar, quais seriam os motivos e o fundamento
legal para o não reconhecimento do crédito postulado, não poderia ser outra a
conclusão, senão pela existência de vícios que acarretaram na nulidade do
presente Despacho Decisório, por ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF/88, mas
também por ausência dos requisitos essenciais para seu sustento, como previsto
no art. 59, II do Decreto n. 70.235/72.
b) Da falta de fundamentação do Acórdão da DRJ, quanto aos documentos e
esclarecimentos apresentados na Manifestação de Inconformidade | Ofensa aos
Princípios do Contraditório e Ampla defesa
A simples leitura da Manifestação de Inconformidade revela que a Recorrente
apresentou farta documentação, bem como planilhas informativas, no sentido de
demonstrar que a apuração realizada pela fiscalização quando da consolidação
do parcelamento que implicou no pagamento indevido ou a maior estava
incorreta.
Ao analisar os argumentos do contribuinte, a DRJ baseou a sua decisão
exclusivamente no fato de que a Recorrente teria concordado com o valor
apurado pelo fisco e reconhecido a diferença apontada, procedendo ao seu
recolhimento. Os breves comentários feitos pelo julgador de primeira instância
sobre o mérito da questão estão integralmente transcritos abaixo:
(...)
Como se pode perceber, não foi feito qualquer juízo de valor sobre os
documentos e esclarecimentos apresentados pela Recorrente. Ora, tal conduta
não pode
ser admitida por esse E. CARF, pois afronta diretamente o devido processo
legal, contraditório e ampla defesa.
Nesse contexto, é nulo o Acórdão recorrido por falta de
fundamentação/motivação, bem como por inobservância do contraditório e
ampla defesa, uma vez que foi proferido o acórdão sem considerar os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
Portanto, deve ser anulado o Acórdão da DRJ que indeferiu o direito creditório
do contribuinte sem a devida análise das informações decorrentes da
Manifestação de Inconformidade, sendo de rigor que um novo seja proferido,
após o exame dos fatos, esclarecimentos e documentos que atestam a existência
de pagamento indevido ou a maior no presente caso.
IV – MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DO ACÓRDÃO DRJ – EXISTÊNCIA
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Nos itens anteriores foram devidamente demonstradas as nulidades do despacho
decisório e do acórdão recorrido. No entanto, faz-se necessário expor, também,
a total improcedência da alegação de que a Recorrente não faria jus ao direito
creditório.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Isso porque, conforme será demonstrado adiante, há sim prova da existência da
ocorrência de pagamento indevido ou a maior, bem como os documentos e
esclarecimentos necessários para a comprovação do respectivo direito.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a demonstrar a improcedência do
acórdão DRJ e a consequente legitimidade do crédito pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente é empresa devidamente constituída que tem por objeto social o
transporte rodoviário nacional e internacional de derivados de petróleo a granel,
gases liquefeitos e produtos químicos, além de serviços de logística me geral,
importação, exportação, representação comercial por conta própria ou de
terceiros, no Brasil ou no exterior, dentre outras atividades, nos termos de seu
estatuto social.
Com o intuito de regularizar suas pendências perante a Receita Federal do
Brasil, a Recorrente optou por aderir, em 22/08/2014, ao parcelamento
instituído pela Lei no 12.996/2014, incluindo no programa na modalidade
“Parcelamento de Demais Débitos – RFB”, conforme recibo de adesão anexado
à Manifestação de Inconformidade (vide Doc. Comprobatório 01, da
Manifestação de Inconformidade), os débitos discutidos nos autos dos processos
constantes na Discriminação dos Débitos a Parcelar (DIPAR) apresentada nesta
oportunidade
(vide
Doc.
Comprobatório
02,
da
Manifestação
de
Inconformidade).
Referidos processos originam-se, em sua maioria, da incorporação pela
Recorrente da empresa DM Transporte e Logística Internacional, ocorrida em
31/03/2010, portanto, após a sua adesão à Lei n. 12.996/14, tendo sido ainda
objeto de adesão o Processo n. 10880-956.275/2012-37 que se refere a saldo
negativo de IRPJ de titularidade da ora Recorrente.
Efetuada a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014, foi
consolidado o valor a título de principal o montante de R$ 3.309.254,52, o qual
acrescido de juros (R$ 1.109.337,11) e multa (R$ 66.185,03), resultou na soma
de R$4.484.776,73.
Conforme preveem os artigos 19 e 20, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
13/2014, a Recorrente liquidou a multa e os juros consolidados, no valor de
R$1.175.522,14, com prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, os quais,
conforme será demonstrado em momento oportuno, eram mais que suficientes
para liquidar os valores em questão.
Em cumprimento à condição prevista no art. 2o, §2o e seus incisos, constantes na
Lei no 12.996/20143, a Recorrente realizou o pagamento da quantia de
R$448.477,67, correspondente a 10% da dívida então apurada, de
R$4.484.776,73, a título de antecipação em 5 parcelas conforme comprovantes
apresentados na Manifestação de Inconformidade (vide Doc. Comprobatório 03,
da Manifestação de Inconformidade).
Posteriormente, e em razão da previsão legal contida na Medida Provisória no
651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014 e regulamentada pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15/2014 (alterada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 21/2014), optou a empresa por quitar de forma antecipada o saldo deste
parcelamento, observando todas as permissões legais.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Ou seja, a Recorrente pagou, em espécie, 30% do saldo devedor existente, no
valor de R$858.233,05, quitando a quantia remanescente de R$2.002.543,79
com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, conforme previsão
constante no artigo 33, §4o, I e II, da Lei 13.043/14, e artigo 1o, §4o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15/2014 conforme comprovantes de arrecadação
anexados aos autos (vide Doc. Comprobatório 04, da Manifestação de
Inconformidade), procedimento que foi objeto de controle nos autos de no
18186.732236/2014-57.
Em resumo, a liquidação dos valores consolidados no referido parcelamento,
restou assim realizado:
(...)
Assim, uma vez formalizado o RQA, solicitando a quitação antecipada da
modalidade “Demais Débitos – RFB”, procedeu-se à prestação das informações
necessárias à negociação da consolidação do parcelamento, nos prazos e formas,
observando o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.064/2015, art. 4o,
inciso I4, o que se fez mediante requerimento de consolidação manual
protocolado em 24/09/2015, objeto de controle nos autos de no 18186-
728.779/2015-51, conforme minuta e documentos já anexados aos autos (vide
Doc. Comprobatório 05, da Manifestação de Inconformidade).
Dentre os documentos apresentados, consta do anexo III o memorial de
indicação dos montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
utilizados no referido procedimento de quitação antecipada.
Depreende-se que, da estrita observância dos parâmetros estabelecidos pelo
artigo 19 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014 para apuração do saldo
de créditos passível de utilização para quitação do montante devido a título de
juros e multa dos débitos parcelados, a Recorrente tinha a sua disposição
créditos na ordem de R$ 49.698.812,90, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Ocorre, no entanto, que em 20/03/2017 a Recorrente foi surpreendida pela
recepção de intimação eletrônica reportando a emissão de despacho proferido
nos autos instaurados para controle do referido RQA (vide Doc. Comprobatório
06, da Manifestação de Inconformidade), onde atestou-se a suposta
insuficiência dos pagamentos realizados até aquela data, traduzida em débitos
na ordem de R$ 88.675,58.
Conforme se depreende da análise constante do referido despacho, e, nos termos
da argumentação que será apresentada nos tópicos seguintes, tal diferença é
originária de erro incorrido pela autoridade fiscal quando da apuração do
montante de créditos originários do prejuízo fiscal e saldo negativo de CSLL
experimentados pela Recorrente e passíveis de utilização para fins de quitação
do montante devido a título de juros e multa vinculados ao referido
parcelamento.
Depreende-se que a autoridade fiscal, equivocadamente, entendeu ter sido
informado pela Recorrente que seriam consideradas para fins de apuração do
créditos passíveis de utilização, bases de cálculo na ordem de R$ 3.457.418,25,
advindos de prejuízo fiscal, e R$ 1.175.522,21, advindos de saldo negativo de
CSLL, quando, na verdade, o valor de R$ 3.457.418,25 se refere à composição
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

de ambas às bases, suficiente para a quitação do montante de R$ 1.175.522,21,
que, em verdade, corresponde ao valor devido a título de juros e multa pela
Recorrente, conforme abaixo:
(...)
Ou seja, a autoridade fiscal entendeu, equivocadamente, que a base apresentada
somente permitiria a utilização de créditos na ordem de R$ 970.151,56, quando,
em verdade, era suficiente para quitação de todo o montante objeto da referida
amortização.
Fato é que, diante do referido despacho, e diante do receito de incorrer em
débito que poderia, eventualmente, obstar a renovação de sua certidão de
regularidade fiscal, a Recorrente optou por quitar a obrigação equivocadamente
apurada, por meio da DARF abaixo identificado:
(...)
Diante da ilegalidade da referida cobrança e, por se tratar de pagamento
indevidamente realizado, a Recorrente, em 11.09.2017, procedeu à transmissão
do Pedido de Ressarcimento registrado sob o no 21008.65785.110917.1.2.04-
0120 (vide Doc. Comprobatório 08, da Manifestação de Inconformidade), onde
pleiteia a devolução da referida quantia acrescida de juros, totalizado o
montante de R$ 115.721,71 (cento e quinze mil, setecentos e vinte e um reais e
setenta e um centavos).
Tal pedido foi indeferido por meio de Despacho Decisório eletrônico (vide Doc.
Comprobatório 09, da Manifestação de Inconformidade). Foi interposta
Manifestação de Inconformidade, a qual foi considerada improcedente pela
DRJ, em decisão que, como demonstrado, carece de fundamentação, por não ter
analisado os elementos apresentados pela Contribuinte.
A despeito da nulidade apontada, a Recorrente apresenta os argumentos de
mérito que levam à total procedência do crédito pleiteado. Isso porque, nos
termos do § 3°, do art. 59, do Decreto 70.235/725, se o julgador puder decidir o
mérito em favor da parte que se aproveitaria da decretação da nulidade, então
não será necessário que decrete a nulidade do ato, nem que lhe determine a
repetição ou retificação. Não haverá prejuízo, já que o mérito será decidido em
favor do contribuinte, motivo pelo qual a nulidade restará superada.
Com efeito, deve ser reformado o acórdão da DRJ, pois a autoridade fiscal
incorreu em erro quando da realização da apuração do montante passível de
utilização para fins de quitação, pela Recorrente, do saldo de juros e multa por
ela devidos em relação aos débitos objeto de parcelamento instituído pela Lei no
12.996/2014.
Isso porque, para quitação antecipada, em sede de RQA, do montante de R$
1.177.474,796, a Recorrente tinha à sua disposição para utilização o montante
de créditos na ordem de R$ 49.698.812,90, conforme levantamento apresentado
acima e demonstrado pelo LALUR (arquivo não paginável anexado à
Manifestação de Inconformidade) e pelas DIPJ, original e retificadora,
transmitidas pera o período (vide Doc. Comprobatório 07, da Manifestação de
Inconformidade).
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

A apuração deste montante, diga-se, segue estritamente as regras estabelecidas
pelo artigo 33 da Lei 13.043/2014 e 19 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
13/2014:
(...)
Este, diga-se, foi exatamente o tratamento dispensado pela Recorrente para
apuração do saldo de créditos passível de utilização, conforme se depreende do
levantamento abaixo, o qual pede-se a devida vênia para nova colação:
(...)
Ainda segundo o mesmo levantamento, depreende-se que a Recorrente, para
fins de quitação do saldo devido no referido parcelamento a título de juros e
multa, destacou daquele montante a quantia de R$ 3.457.418,25, a qual, se
submetida à mesma sistemática de apuração estabelecida pela legislação em
questão (após a aplicação das respectivas alíquotas), seria suficiente fulminar a
exigência:
(...)
No entanto, a despeito de toda a demonstração da existência e regularidade dos
créditos pleiteados, entendeu a autoridade fiscal que o montante de R$
1.175.522,21 correspondia à base de saldo negativo de CSLL empregada para
cálculo dos créditos pleiteados, enquanto, na verdade, correspondia ao montante
que a Recorrente objetivava quitar a título de juros e multa através da utilização
de base consolidada de créditos (prejuízo fiscal e saldo negativo de CSLL) na
ordem de R$ 3.457.418,25, sendo evidente o erro incorrido pelo fiscal quando
da análise da apuração apresentada no despacho de análise do RQA:
(...)
Veja-se que, a despeito da divergência entre os valore apurados pela
fiscalização a título de juros e multa (R$ 1.177.474,79) e aqueles apurados pela
Recorrente e objeto do RQA (R$ 1.175.522,21), inexiste qualquer dúvida
quanto ao erro incorrido pelo fiscal: se empregada a base efetivamente indicada
pela Recorrente, tem-se saldo de crédito suficiente para a quitação da obrigação.
Da mesma forma, mesmo que se cogitasse da insuficiência da base indicada (R$
3.457.418,28), é inegável que a Recorrente ainda possuiria outros R$
46.241.394,65 passíveis de utilização, logo, não haveria qualquer lógica na
utilização de base inferior àquela necessária para quitação da obrigação.
Vale mencionar aqui, mais uma vez, que todos esses elementos foram
apresentados na manifestação de inconformidade. No entanto, não há nenhuma
consideração no acórdão recorrido sobre os motivos pelos quais se entendeu que
essa demonstração realizada pela Recorrente seria insuficiente para comprovar
o direito pleiteado.
Assim, uma vez demonstrada a suficiência dos créditos apurados, bem como o
erro incorrido pela autoridade fiscal, o recolhimento realizado pela Recorrente
para fins de complementação dos pagamentos realizados em sede de RQA, na
ordem de R$ 88.675,58 se classifica enquanto pagamento indevido para fins do
quanto disposto pelo artigo 165 do CTN.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Portanto, deve ser reformado o acórdão DRJ para que, no mérito, seja deferido
integralmente o Pedido de Ressarcimento registrado sob o no
21008.65785.110917.1.2.04-0120.
V. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Ainda que os argumentos acima demonstrados não sejam suficientes para
convencer Vossas Senhorias acerca da integridade do direito creditório da
Recorrente, o que se admite apenas por hipótese, outra observação há de ser
feita no sentido de explicitar a insubsistência dos argumentos utilizados no v.
Acórdão recorrido.
Nos tópicos acima restou demonstrado que a DRJ falhou no cumprimento do
seu dever legal da busca da verdade material. Ou seja, as premissas sobre as
quais se fundamentou o Julgador a quo não correspondem à realidade.
Dessa forma e, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia a
condução e o desfecho do processo administrativo tributário, cabe à Autoridade
Julgadora analisar detalhadamente todos esses elementos e provas concretas
apresentadas pela Recorrente.
Ora, não é demais relembrar que, sob o manto do princípio da verdade material,
o Julgador administrativo, para formar sua convicção sobre o acerto de
determinada exigência tributária, deve, antes de tudo, apegar-se aos elementos
de prova apresentados pelo contribuinte, de modo que, a partir dele, exerça o
juízo de valor necessário à manutenção, ou extinção, da cobrança fiscal.
Tanto é assim que não é outra a função do processo administrativo tributário
senão a busca pela verdade dos fatos tributários envolvidos. Nesse sentido, em
relação ao dever da fiscalização de investigar as operações realizadas pelo
contribuinte, bem como buscar a verdade material dos fatos ocorridos, é
preciosa a doutrina de James Marins:
(...)
Com efeito, oportuno destacar que qualquer percepção incorreta que não se
coadune com a realidade dos fatos é passível de verificação pela Autoridade
Fiscal e, por conta disto, deve ser reparada, sob pena de se tornar válido e
reconhecido aquilo que é falso.
Verifica-se, pelos princípios e normas que regem o processo e a atividade
administrativa, o direito e dever do Agente Público, bem como do próprio
administrado em perseguir a verdade material, que condiz na necessidade de
busca da real ocorrência dos fatos praticados pela parte e a respectiva subsunção
desse fato à norma tributária.
Portanto, é forçoso concluir que deverá prevalecer a materialidade que ora se
apresenta, consubstanciada no conjunto fático-probatório apresentado pela
Recorrente a fim de comprovar a veracidade e certeza dos créditos pleiteados.
VI. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja i) declarada a nulidade do Acórdão combatido,
posto que ausentes os requisitos necessário para a sua manutenção, tendo em
vista a Ausência de Fundamentação Legal da Decisão e a evidente ofensa aos
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Princípios da Legalidade e Contraditório; e ii) recebido e integralmente provido
o presente Recurso Voluntário para que seja reconhecida de forma integral, a
restituição de pagamento indevido ou a maior da forma como pleiteada no PER
em questão.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar
a legalidade do crédito pleiteado, durante o trâmite do presente processo
administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem como pela
conversão em diligência para análise dos documentos anexados aos autos e pelo
direito de realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do
Regimento Interno do CARF.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo/SP, 14 de agosto de 2023”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Despacho Decisório

A Contribuinte pleiteou a nulidade do despacho decisório, alegando que a
autoridade fiscal sequer indicou o dispositivo legal para o não reconhecimento do crédito
postulado.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Assim, os atos proferidos pela autoridade fiscalizadora contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Nulidade do Acórdão da DRJ

A Recorrente pleiteou a nulidade do acórdão recorrido por falta de
fundamentação/motivação, bem como por inobservância do contraditório e ampla defesa, uma
vez que foi proferido o acórdão sem considerar os esclarecimentos prestados pela mesma.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Diligência

A Contribuinte pleiteou a conversão do feito em diligência para a análise dos
documentos anexados aos autos.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do pedido de restituição do importe de R$ 115.721,71 relativo ao
pagamento indevido/a maior de IRPJ sob o código 4750 referente ao período de apuração de
novembro de 2014, recolhido em 21 de março de 2017, que conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ sob o código 4750. A
autoridade administrativa ao proceder a análise do pagamento indeferiu o direito creditório
pleiteado, não autorizando a restituição pleiteada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 493/503):
“(...)
Do Mérito
O contribuinte apresentou Pedido de Restituição onde indica crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, 4750 do período de apuração de 28/11/2014, pago em
21/03/2017.
A DERAT São Paulo, por intermédio do Despacho Decisório no 134771385 não
reconheceu o direito creditório, pois o pagamento indicado teria sido integralmente
utilizado para quitação do débito do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o indébito, existe pois
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Vejamos!
Ora, conforme análise do Processo 18186-732.236/2014-57, o valor de R$ 86.675,65,
trata-se da diferença da quitação antecipada do parcelamento da Lei 12.996/2014,
conforme pedido de revisão através do PA no 18186-728.779/2015-51 (fl. 80 do Processo
18186-732.236/2014-57).
Neste sentido, o Contribuinte concordou com o valor apurado e recolheu a diferença
encontrada no valor de R$ 86.657,54, que acrescido de juros e multa de mora, totalizou o
valor de R$ 115.721,71 (fl. 182).
As alegações apresentadas pela manifestante não se confirmam, pois conforme análise
daquele processo o valor decorreu de pagamento a menor de antecipação devida (fl. 110)
e não em função do prejuízo abordado.
Logo, concordamos com o Despacho Decisório objeto deste Processo.
CONCLUSÃO
Isto posto, decido no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado, referente
ao pagamento indevido ou a maior do PARCELAMENTO- 4750 no valor de R$
115.466,83”.

Da Restituição Pleiteada

A Contribuinte alegou que “optou por aderir em 22/08/2014 ao parcelamento
instituído pela Lei no 12.996/2014, incluindo no programa na modalidade “Parcelamento de
Demais Débitos RFB’.
Noticiou que “efetuada a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no
12.996/2014 foi consolidado o valor a título de principal o montante de R$ 3.309.254,52, o qual
acrescido de juros (R$ 1.109.337,11) e multa (R$ 66.185,03), resultou na soma de R$
4.484.776,73”.
Aduziu que “conforme preveem os artigos 19 e 20 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 13/2014, a mesma liquidou a multa e os juros consolidados no valor de R$
1.175.522,14 com prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, os quais eram mais que suficientes
para liquidar os valores em questão”.
Informou que “em cumprimento ao art. 2o, § 2o e seus incisos, da Lei no.
12.996/2014, a mesma realizou o pagamento da quantia de R$ 448.477,67, correspondente a
10% da dívida apurada, de R$ 4.484.776,73, a título de antecipação em 5 parcelas conforme
comprovantes colacionados aos autos”.
Destacou que “posteriormente em razão da previsão legal da Medida Provisória no
651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014 e regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 15/2014, optou a mesma por quitar de forma antecipada o saldo do parcelamento”.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Asseverou que “a mesma pagou em espécie 30 % do saldo devedor existente, no
valor de R$ 858.223,05, quitando a quantia remanescente de R$ 2.002.543,79 com prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL”.
Ressaltou que “em 20/03/2017 a mesma foi surpreendida pela recepção de
intimação eletrônica reportando a emissão de despacho proferido nos autos instaurados para
controle do referido RQA, onde atestou-se a suposta insuficiência dos pagamentos realizados até
aquela data, traduzida em débitos na ordem de R$ 88.675,58”.
Elucidou que “tal diferença é originária de erro incorrido pela autoridade fiscal
quando da apuração do montante de créditos originários do prejuízo fiscal e saldo negativo de
CSLL (...). Depreende-se que a autoridade fiscal, equivocadamente, entendeu ter sido informado
pela mesma que seriam consideradas para fins de apuração dos créditos passíveis de utilização,
bases de cálculo na ordem de R$ 3.457.418,25, advindos de prejuízo fiscal, e R$ 1.175.522,21,
advindos de saldo negativo de CSLL, quando, na verdade, o valor de R$ 3.457.418,25 se refere à
composição de ambas às bases, suficiente para a quitação do montante de R$ 1.175.522,21”.
Sustentou que “diante do receio de incorrer em débito que poderia, eventualmente,
obstar a renovação de sua certidão de regularidade fiscal, a mesma optou por quitar a obrigação
equivocadamente apurada por meio de DARF (...)”.
Pleiteou assim, a Contribuinte a restituição do valor pago a maior através do PER
no 21008.65785.110917.1.2.04-0120 no valor de R$ 115.721,71.
A Autoridade preparadora fundamentou o despacho decisório com o sentido teor:
“A partir do DARF informado para o PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
restituição/ressarcimento para o PERDCOMP acima identificado”.
A DRJ manteve o despacho decisório que indeferiu o pleito de restituição
decidindo que “as alegações apresentadas pela manifestante não se confirmam, pois conforme
análise daquele processo o valor decorreu de pagamento a menor da antecipação devida (fl. 110)
e não em função do prejuízo abordado”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “uma vez
demonstrada a suficiência dos créditos apurados, bem como o erro incorrido pela autoridade
fiscal, o recolhimento recolhido pela mesma para fins de complementação dos pagamentos
realizados em sede de RQA, na ordem de R$ 88.765,58 se classifica enquanto pagamento
indevido para fins do quanto disposto pelo artigo 165 do CTN”.
Pois bem.
Insta destacar, que a Contribuinte colacionou aos autos os documentos de e-fls.
26/476, para comprovar que os débitos relativos ao processo de parcelamento no.
18186.732236/2014-57 teriam sido pagos a vista de forma antecipada e que a mesma teria
crédito a ser restituído no valor de R$ 115.721,71.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

Desta feita, transmitiu o Pedido de Ressarcimento no.
21008.
65785.110917.1.2.04-0120 pleiteando a devolução do principal, acrescida de multa, totalizando
o valor de R$ 115.721,71.
Assim, a Recorrente apresentou pelo menos ao princípio, a origem do direito
creditório pleiteado, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Desta feita, a Recorrente para comprovar o seu alegado direito ao crédito
apresentou documentos nos autos para a comprovação do pagamento a maior realizado de IRPJ,
código 4750 através do DARF no. 399106234.
No entanto, homologar a restituição pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, uma vez que deve ser comprovada a liquidez e certeza dos créditos em discussão
nestes autos.
Cabe ressaltar, que a autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a
persuasão racional, decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa por outro lado garante ao contribuinte o
direito de defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo
administrativo.
Assim, é possível reconhecer da possibilidade de formação do indébito, mas sem
homologar o pedido de restituição por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a
restituição do crédito não foi homologada.

Dispositivo

Isto posto, voto por em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939358/2018-57

nova análise do direito creditório, levando em consideração os documentos colacionados aos
autos, e havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente
do recolhimento indevido, como alegado, seja realizada a homologação da restituição informada
no PER em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 556
DF CARF MF
Original